Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. obscuridade e contradição. vícios não explicitados pelo embargante. reexame da matéria. via inadequada. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento. .
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67218504).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de obscuridade e contradição no acórdão questionado.
III. Razões de decidir
4. O artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC preconizam que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Do exposto, é evidente que não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. No caso em análise, verifica-se das razões recursais que a parte embargante não apontou efetivamente a existência de qualquer vício na decisão colegiada, somente invocando teses já analisadas. Assim, o acórdão, além de se encontrar adequada e suficientemente motivado, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso.
6. Nesse aspecto, ressalta-se que o item 7 do acórdão é claro quanto às razões do indeferimento do pedido de penhora de imóvel localizado em outra unidade da Federação, confira-se: “A despeito de não ser crível que a adquirente desconhecesse a situação econômica do genitor, percebe-se que a pretensão da agravante não se resume à simples expedição de uma carta precatória, eis que eventual bloqueio e penhora do imóvel exigirão medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação, na forma do artigo 845, §2o do CPC. Nesse contexto, os desdobramentos da pretensão da parte agravante até a efetiva expropriação do bem não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que inviável a pretensão para penhora de imóvel via carta precatória. Nesse aspecto, não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais, observados, em especial, a celeridade e simplicidade estabelecidas no artigo 2o da Lei 9.099/95. Desse modo, o óbice à expedição da carta precatória decorre da escolha do exequente pela execução no Juizado Especial Cível desta Unidade da Federação, sendo que poderia optar pelo rito ordinário ou, até mesmo, a execução perante o Juizado Especial do local dos bens da parte executada (Acórdão 1877524, 0700373-47.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024).”.Diante desse quadro, inexistem vícios intrínsecos na decisão, impondo-se a rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Art. 48, Lei no 9.099/95.